Tribunal: TJSP
Processo: 2163353-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Liberdade Provisória - Liberdade concedida pelo STJ. Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2163353-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante CARLA REGINA DE
MARQUI e Paciente VAGNER LUIS RIBEIRO MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13384
2
Habeas Corpus no 2163353-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Carla Regina de Marqui
Paciente: Vagner Luis Ribeiro Mendonça
Comarca: Olímpia
Voto no 13384
Habeas Corpus Liberdade Provisória - Liberdade concedida
pelo STJ. Prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Advogada Carla Regina de Marqui, em favor de VAGNER LUIS RIBEIRO
MENDONÇA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Vara Criminal
Comarca de Olímpia que, nos autos da ação penal no
1501523-73.2019.8.26.0400, manteve sua prisão preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante em 09/09/2019, ou seja, há mais de 90 dias, sendo-lhe imputada
a prática de crime de furto qualificado tentado, delito cometido sem violência
ou grave ameaça. A autoridade coatora, sem fundamentação idônea e
concreta, decretou a prisão preventiva do paciente, réu possuidor de
residência fixa e genitor de uma criança de 13 anos de idade. Assevera ainda
a desproporcionalidade da custódia, haja vista o cenário atual ocasionado pela
pandemia do Covid-19 e a conhecida precariedade das instalações dos CDPs
e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a
contaminação e disseminação da doença, como reconhecido pela a
Recomendação no 62 do CNJ, destacando que o Código de Processo Penal
prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras medidas cautelares que não o
cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163353-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13384
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que
opaciente seja posto em liberdade, mediante a aplicação de cautelar diversa
da prisão até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-
lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
No tocante a liberdade propriamente dita, o pedido encontra-se
prejudicado.
Em consulta aos autos originais, constata-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar ao paciente, substituindo su
prisão por medidas alternativas, devidamente impostas pela autoridade
impetrada.
Nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, julgo
prejudicado o pedido, na parte que foi conhecido.

MARCOS CORREA
RELATOR